Tribunal: TJMT
Processo: 1019378-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1019378-23.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[THIAGO COSTA ALCARAZ - CPF: 705.062.561-20 (JUIZO RECORRENTE), FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE - CPF: 911.834.721-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), THIAGO COSTA ALCARAZ - CPF: 705.062.561-20 (RECORRIDO), FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE - CPF: 911.834.721-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou a preliminar e no mérito, retificou a sentença para denegar a segurança.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE MULTAS DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO AUTUADOR PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO (DETRAN) – DEVER DO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS, DOS ENCARGOS E DAS MULTAS - ART. 131, § 2
o
, DO CTB - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

O ente público municipal, responsável pela autuação de trânsito, detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação que questiona a nulidade do auto de infração.

O órgão estadual de trânsito
é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, no que se refere ao condicionamento do licenciamento veicular ao pagamento das multas.

Para comprovar a violação ao direito líquido e certo, mister a apresentação da prova pré-constituída, ou seja, a ilegalidade ou a arbitrariedade devem ser comprovadas, desde o momento da impetração.

Não há falar na utilização da via estreita do mandado de segurança, para a aferição quanto à irregularidade ou à ilegalidade da autuação, referente à(s) infração(ões) de trânsito, apontada(s) no registro veicular constante do sistema informatizado do DETRAN, sobretudo, porque descabe, no
writ,
a dilação probatória, que se mostrar necessária à comprovação da ocorrência, ou não, da notificação.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, em decorrência do princípio da estrita legalidade, inerente à atuação da Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

Se não demonstrada, de plano, a irregular, ou ilegal, autuação, não há falar na nulidade do auto de infração, tampouco em direito líquido e certo ao licenciamento do veículo, sem o devido adimplemento da(s) multa(s) por infrações de trânsito, haja vista existir expressa previsão legal a legitimar essa exigência (art. 131, § 2
o
, do Código Brasileiro de Trânsito).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1019378-23.2017.8.11.0041, impetrado contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT -, concedeu a ordem vindicada, para autorizar a emissão do licenciamento do veículo de propriedade do Impetrante, Thiago Costa Alcaraz, independentemente do recolhimento das multas, por infração de trânsito, constantes do registro veicular.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal,
por força do artigo 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/09.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça Flávio Cézar Fachone, opinou pela retificação do ato sentencial (Id n. 16660965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020